Tribunal: TJES
Processo: 5001352-51.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-51.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME
RECORRIDO: YURI FERREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA SHOW. CANCELAMENTO DO EVENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Alegam os autores que adquiriram junto ao réu ingressos para show, mas o evento veio a ser cancelado. Aduz que seguiram as orientações para obter o reembolso dos valores pagos, mas não houve o ressarcimento. Requerem indenização por danos morais e o valor dos ingressos pagos. Foi proferida sentença de procedência, condenando a ré na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 para cada autor. A parte requerida pugna, em recurso inominado, pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, os autores pleiteiam seja mantida incólume a sentença vergastada.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). É incontroverso que os autores adquiriram ingressos junto à ré para evento que foi cancelado, e que não houve o devido reembolso. O ressarcimento é necessário para que se reestabeleça o equilíbrio entre as partes, evitando-se o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra.

(4). Em que pese as alegações da recorrente, esta é parte legítima, como fornecedora, para figurar no polo passivo e arcar com os prejuízos sofridos pela autora. Demais disso, foi a requerida quem recebeu os valores pelos ingressos, sendo, portanto, razoável que dela se exija o respectivo reembolso.

(5). Quanto aos danos morais, muito embora, via de regra, o mero inadimplemento contratual não gere à parte prejudicada o direito de indenização, constata-se que, no presente caso, os autores apenas conseguiram solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil. Tais circunstâncias são suficientes para gerar, na autora, ansiedade, aflição e estresse que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, sendo suficientes, portanto, para caracterizar danos morais indenizáveis. Não se constata excesso no arbitramento do montante indenizatório, eis que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)